Tribunal: TJBA
Processo: 8000497-97.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000497-97.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA, TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA CONSTITUCIONAL DA DEFENSORIA. TEMA 1002 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REFORMA DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, atuando na defesa de Amauri Dias Rocha, contra decisão que condenou apenas o Município de Barreiras ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, afastando a condenação do Estado da Bahia. Determinado o retorno dos autos para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1002 da repercussão geral).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia quando a instituição representa a parte vencedora em demanda judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005/RJ (Tema 1002 da repercussão geral), fixa entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

As Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014 conferem à Defensoria Pública autonomia funcional, administrativa e financeira, consolidando sua natureza de órgão constitucional autônomo, essencial à função jurisdicional do Estado.

O art. 4º, XXI, da Lei Complementar nº 80/1994 prevê como função institucional da Defensoria Pública executar e receber verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela própria instituição.

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no julgamento da ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, declara a inconstitucionalidade parcial de normas estaduais que vedavam o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública em demandas contra entes públicos, afastando do ordenamento as expressões restritivas existentes na legislação estadual.

A vedação anteriormente fundamentada na tese da confusão entre credor e devedor mostra-se superada diante da evolução constitucional da Defensoria Pública e da orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Verificada a divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo STF em regime de repercussão geral, impõe-se o exercício do juízo de retratação para adequação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Defensoria Pública provido e recurso do Município desprovido.

Tese de julgamento
:

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público, inclusive aquele que integra.

A autonomia constitucional da Defensoria Pública afasta a tese de confusão entre credor e devedor quanto à verba honorária sucumbencial.

Normas estaduais que vedem o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública em demandas contra entes públicos são incompatíveis com a Lei Complementar nº 80/1994 e com a Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 24, §§ 1º e 4º. CPC/2015, arts. 85, § 8º, e 1.030, II. Lei Complementar nº 80/1994, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023 (Tema 1002 da Repercussão Geral). TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, Órgão Especial, Rel. Desª Ivone Bessa Ramos, DJe 09.07.2025.

Vistos relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL DE Nº
.
8000497-97.2019.8.05.0032
, sendo apelantes
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e MUNICÍPIO DE BRUMADO

apelados
ESTADO DA BAHIA
e outros.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CIVIL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
,

DAR
PROVIMENTO

ao apelo

da Defensoria Pública do Estado da Bahia e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do Município de Brumado, condenando os apelados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, conforme disposto no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.